Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO DE ARMA BRANCA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por roubo circunstanciado.
II – Questões em discussão
2. (i) definir se o critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo de origem violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) verificar a possibilidade de compensação integral da confissão espontânea com a multirreincidência; (iii) analisar a incidência da majorante de arma branca; (iv) conferir o regime prisional.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
4. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, com preponderância da primeira, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4.1. A jurisprudência desta Corte entende como razoável a exasperação da pena em 1/12, resultante do aumento em 1/4 e da diminuição em 1/6 da pena.
5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e a perícia da arma branca são dispensáveis à caracterização da respectiva causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato seja demonstrada de forma inequívoca por outras provas coligidas aos autos.
6. Tratando-se de reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena superior a 4 anos, correto o regime prisional fechado, consoante diretriz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso VII,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.752.564/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 1980936, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1906543, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024; Acórdão 2061557, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025; Acórdão 1790277, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 23/11/2023.